Tribunal: TJES
Processo: 0025518-62.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025518-62.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLLES ASSIS FERREIRA e outros

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO NO SCR DO BANCO CENTRAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO À OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e por perda de uma chance. Os autores alegaram que a inscrição do nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), teria impedido a aprovação de financiamento imobiliário, culminando no distrato de contrato de compra e venda com a construtora e na perda da oportunidade de adquirir imóvel próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve nexo de causalidade entre a negativação promovida pela ré e a negativa de financiamento imobiliário; (iii) determinar se estão configurados os requisitos para indenização por danos materiais, morais e perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser indeferida quando os documentos apresentados não comprovam a hipossuficiência alegada, especialmente diante da existência de investimentos superiores a R$ 30.000,00 e recebimentos mensais relevantes, conforme verificado na declaração de imposto de renda da apelante.

4. A responsabilidade civil exige demonstração de nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado, o que não se verifica na hipótese, dada a inexistência de prova mínima sobre tratativas com o Banco do Brasil e da efetiva negativa de financiamento por motivo relacionado exclusivamente à negativação da ré.

5. A inversão do ônus da prova no CDC não afasta o dever do autor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança para embasar suas alegações, o que não foi observado.

6. A existência de outras restrições creditícias em nome dos apelantes, registradas em instituições como Santander, CDL e Serasa, fragiliza a tese de que a negativa de crédito decorreu exclusivamente da conduta da ré.

7. A indenização por danos morais foi corretamente afastada com base na coisa julgada material, uma vez que os danos decorrentes da negativação já foram reconhecidos e indenizados em ação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de comprovação mínima de nexo de causalidade entre a negativação e a negativa de financiamento inviabiliza a responsabilização civil da ré. A inversão do ônus da prova no CDC exige, ao menos, a verossimilhança das alegações do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, 485, V, 99, § 2º e 85, § 11; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJES, Apelação Cível 50311512320228080035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 24.07.2024; TJDFT, Apelação Cível 07110449120238070003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 18.09.2024, 1ª Turma Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CHARLLES ASSIS FERREIRA
e
GEISLAINE PIO FERREIRA
contra a sentença de fls.
246/250, proferida
pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelos apelantes em face da
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Irresignados, os Autores interpuseram o presente recurso de apelação (fls.
257/295), alegando, em síntese:
(I)
a necessidade de concessão da gratuidade da justiça
, com isenção total das custas e honorários, e não apenas a suspensão da exigibilidade, com base no artigo 11, inciso IV, da Constituição Estadual do Espírito Santo, e na Lei n.º 1.060/50;
(II)
que a negativação indevida do nome do Sr. Charlles pela Recorrida foi a causa determinante para a distrato do contrato com a MRV
;
(III)
que a negativação feita pela recorrida causou diversos transtornos aos autores em decorrência da impossibilidade de adquirir financiamento imobiliário para aquisição da casa própria;
(IV)

que a conduta da Ré fez com que perdessem a oportunidade real de obter o financiamento da casa própria, devendo ser indenizados por essa perda;
(V)
que a negligência da Ré causou abalo emocional e psicológico que geram danos morais.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 53.194,40 (cinquenta e três mil e cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos), bem como ao pagamento de indenização pela perda de uma chance e de danos morais.

Apesar de intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Na
petição inicial, os Autores alegaram, em síntese, que em 05 de dezembro de 2011, o Autor Charlles firmou Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel com a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, com previsão de entrega para fevereiro de 2013, posteriormente alterada para setembro de 2013. Em 11 de junho de 2013, a Autora Geislaine foi incluída no contrato por meio de aditamento.

Afirmaram
que, em meados de junho/julho de 2013, o financiamento imobiliário junto ao Banco do Brasil foi negado em razão de restrição de crédito em nome do Sr. Charlles. Após consulta ao Banco Central, descobriram que a restrição havia sido inserida pela Ré, DACASA FINANCEIRA S/A.

Em razão da negativação, os Autores argumentam que não conseguiram finalizar a aquisição do imóvel, sendo obrigados a pagar aluguéis desde janeiro de 2013 e a celebrar um distrato com a MRV em 07 de julho de 2015, sofrendo a retenção de valores a título de multa contratual, IPTU e condomínio atrasado, totalizando expressivos prejuízos materiais.

Informaram ainda a existência de ação anterior (processo n.º 021788-49.2013.808.0347) no Juizado Especial Cível, ajuizada pelo Sr. Charlles contra a Dacasa, na qual já havia sido deferida liminar para retirada de seu nome do sistema de informações de crédito do Banco Central, além da requerida ter sido condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Os Autores pugnaram pela condenação da Ré em danos materiais (aluguéis, multa, IPTU, condomínio, despesa de reconhecimento de firma, totalizando R$ 26.597,29, com pedido
restituição em dobro, no valor de
R$ 53.194,40, indenização pela perda de uma chance e indenização por danos morais para ambos os Autores.

A requerida,
DACASA FINANCEIRA S/A
, apresentou contestação (fls. 74/103), arguindo preliminarmente a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis, como o contrato de compra e venda com a MRV. No mérito, defendeu a inexistência de conduta ilícita, alegando que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não é um cadastro restritivo, mas sim informativo, e que a concessão de crédito é liberalidade das instituições financeiras. Sustentou que o distrato com a MRV vincula as partes e que a Ré não pode ser penalizada por um negócio jurídico desfeito por comum acordo. Afirmou que o Autor possuía outras restrições de crédito alheias à sua conduta, o que afastaria o nexo de causalidade. Impugnou o pedido de perda de uma chance por considerar que se tratava de mera expectativa de direito, sem chance real. Por fim, alegou a inexistência de dano moral, uma vez que o Autor já havia sido indenizado em ação anterior pelo mesmo fato gerador.

A sentença, ao analisar a presente demanda, afastou a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e perda de uma chance, sob o fundamento de que os Autores não comprovaram o nexo de causalidade exclusivo entre a conduta da Ré e a negativa do financiamento, dada a existência de múltiplas restrições de crédito em nome dos autores, além de não terem apresentado qualquer prova ou indício de relação com o Banco do Brasil S/A e que a negativa de crédito decorreu da negativação efetivada pela ora apelada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da existência de coisa julgada material, considerando a
indenização já concedida na ação anterior. Condenou os Autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Pois bem
. Inicialmente, quanto à gratuidade da justiça, apesar do pedido formulado em sede de apelação, verifica-se que, por meio do Despacho ID 8625050, foi determinada a intimação dos apelantes para, na forma do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, comprovar a alegada hipossuficiência financeira exposta nas razões recursais, mediante apresentação da declaração de imposto de renda do último ano, contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e demais documentos que entendessem pertinentes, sob pena de indeferimento da gratuidade pretendida.

Regularmente intimados, os apelantes se manifestaram por meio da petição ID 8766518 e juntaram documentação. Todavia, da análise dos documentos acostados, verifica-se que não atenderam ao comando judicial de forma satisfatória, uma vez que deixaram de apresentar contracheques e outros documentos essenciais à aferição da alegada hipossuficiência.

Ademais, ainda que não tenham apresentado documentação de ambos os apelantes, é possível constatar, a partir da Declaração de Imposto de Renda da apelante Geislaine (ID 8766521), a existência de investimentos financeiros em valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além do recebimento de diárias e ajuda de custo que, somados, ultrapassam R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que corrobora a inexistência de hipossuficiência.

Diante disso, a gratuidade da justiça foi corretamente indeferida, tendo os apelantes, inclusive, regularizado o preparo recursal, conforme ID 10337739.

Ultrapassado essa questão preliminar, nota-se que os apelantes sustentam que a negativação indevida do nome do Sr. Charlles no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), promovida pela recorrida, foi a causa determinante para a negativa de financiamento imobiliário junto ao Banco do Brasil e, por consequência, para os prejuízos materiais advindos do distrato do contrato com a MRV Engenharia.

Para sustentar suas alegações, os apelantes anexaram aos autos, além de documentos pessoais, comprovantes de pagamento de aluguel, termo de aditamento ao contrato de promessa de compra e venda firmado com a MRV, e documento da construtora informando os valores devidos em razão do distrato, afirmando que este foi realizado a pedido dos demandantes.

O
bserva-se que o documento intitulado “Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda”, datado de 07/07/2015, expressamente declara que “
não sendo mais do interesse das partes acima qualificadas manterem o referido contrato e, via de consequência, efetivar a compra e venda, por este instrumento dão o mesmo por distratado
”. Importa ressaltar, ademais, que tal documento não se encontra devidamente assinado pelas partes, o que compromete ainda mais sua força probatória (fls. 56/59).

Assim, embora exista nos autos
indícios
do
distrato
com a MRV,
competia aos apelantes demonstrar minimamente a verossimilhança de que tal distrato decorreu exclusivamente da negativa de financiamento atribuída à conduta da apelada
, o que não se verificou.

É certo que a responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado
. Ainda que se admita a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, inclusive para fins de eventual inversão do ônus da prova, isso
não exime os autores do dever de produzir elementos mínimos que corroborem suas alegações
, de modo a conferir verossimilhança à narrativa fática. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
"O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)"
(AgInt no AREsp 2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). 2.
Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2407219/PR, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024,
Quarta Turma
, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral . 2. A inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. 3. hipótese em que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral alegado pelo autor
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50311512320228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 24/07/2024).

Ementa: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS E DANO MORAL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR . NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. REVELIA DO RÉU . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC não é de aplicação automática em favor do consumidor apenas por se tratar de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas
2 . De acordo com o único documento apresentado com a inicial como prova do alegado, qual seja, comprovante de pagamento de título, do qual nada se extrai acerca dos alegados empréstimos realizados, forçoso reconhecer a inviabilidade de análise apta a justificar o pleito do autor/apelante. 3. A revelia do réu não exime o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo necessário que seu pleito esteja lastreado com o mínimo de prova, de modo a demonstrar a verossimilhança das suas alegações.
4. A responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco não exime o autor/apelante de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito afirmado, como enuncia o artigo 373, I, do Código de Processo Civil
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07110449120238070003, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

No entanto, os autos carecem de qualquer documento que comprove a existência de tratativas com o Banco do Brasil, como propostas, e-mails, comunicações formais ou protocolos de atendimento, ou mesmo da negativa formal de crédito, não sendo possível sequer aferir se houve efetivamente a tentativa de obtenção de financiamento junto ao referido banco.

Ou seja,
inexiste qualquer demonstração de relação contratual, pré-contratual ou tentativa de contratação com o Banco do Brasil
, de modo que a alegação de que a negativa de crédito decorreu exclusivamente da conduta da ré não possui respaldo probatório nem apresenta verossimilhança mínima.

Destaca-se
, ainda, que, conforme amplamente analisado na sentença os apelantes possuía outras restrições de crédito em cadastros do Banco Santander (fls. 183/184), CDL (fls. 189/190) e SERASA (fls. 191/192), além de restrição em nome da Sra. Geislaine (fl. 202), apontamentos existentes entre anos de 2013 e 2018, o que fragiliza a tese de nexo de causalidade exclusivo entre a conduta da ré e a negativa de crédito.

Portanto, diante da fragilidade das provas produzidas, da ausência de verossimilhança nas alegações acerca da recusa do financiamento e da inexistência de nexo de causalidade direto entre a conduta imputada à demandada e os supostos danos materiais experimentados, a improcedência dos pedidos indenizatórios deve ser mantida. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar que, não fosse a conduta da ré, o financiamento seria aprovado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Assim, não demonstrado o alegado vínculo entre a negativa de crédito para o
financiamento
do imóvel e a inscrição indevida, restam igualmente prejudicados os pedidos de indenização por danos materiais, danos morais e perda de uma chance formulados na presente demanda, ante a ausência de suporte fático e probatório idôneo.

Ressalta-se, por fim, que, exclusivamente no que se refere ao reconhecimento da negativação e à reparação por eventuais danos morais a ela relacionados, tal matéria, conforme reconhecido na sentença, já foi objeto de ação anterior (processo nº 021788-49.2013.8.08.0347), proposta em face da mesma requerida,
tendo ocorrido a condenação para a
exclusão do registro indevido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e à correspondente indenização por danos morais decorrentes da referida inscrição.

Não se trata, portanto, de objeto específico da presente demanda, que tem como fundamento principal os supostos efeitos dessa negativação sobre a contratação frustrada de financiamento imobiliário, o que, conforme exaustivamente demonstrado, não restou comprovado pelos apelantes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do
s
apelante
s
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 1
5
% para 1
7
% sobre o valor da
causa
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.